Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705742-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LEME IKE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que rejeitou embargos de declaração opostos pelo recorrente e fixou multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. O agravante alega que opôs embargos de declaração em face de decisão de ID no 112688026, dos autos de origem, que fixou parâmetros para a liquidação da sentença e determinou a intimação das partes para apresentarem os cálculos, observando esses critérios. Sustenta que os embargos de declaração não foram providos e foi fixada multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Aduz que, na contestação ao pedido de liquidação, sustentou que não há qualquer valor a ser liquidado, a chamada hipótese de liquidação-zero, porque anexou aos autos extratos comprobatórios de que a liquidante efetuou, em dezembro de 1992, o resgate de todas as aplicações em comodities-ouro feitas no mês anterior, que são objeto do pedido de liquidação. Argumenta que houve omissão a esse respeito na decisão de ID no 112688026, dos autos de origem, que não foi sanada pela decisão de ID no 114098033, dos autos de origem, ora agravada, que apreciou os embargos de declaração por ele opostos. Salienta que tal omissão caracteriza cerceamento de defesa. Assevera que os embargos de declaração não são protelatórios e que, levando em consideração a decisão posterior (ID no 116321214, dos autos de origem), que determinou a correção do valor da causa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.644.083.286,00 (um bilhão, seiscentos e quarenta e quatro milhões, oitenta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais), a multa fixada alcançou o valor de R$ 32.881.665,72 (trinta e dois milhões, oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Alega que o reconhecimento de liquidação-zero não implica ofensa à coisa julgada, na medida em que os motivos e a verdade dos fatos, constantes da sentença, não fazem coisa julgada, diante da norma cogente extraída do art. 504, incisos I e II, do CPC. Ao final, pugna pela cassação da decisão agravada para que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação da alegação de liquidação-zero ou pela sua reforma, com o reconhecimento de que não há qualquer saldo em favor da agravada a liquidar, com imediata concessão de tutela de urgência recursal, a fim de que determine ao juízo a quo que não haja nenhuma ordem de depósito ou levantamento de valores nos autos até o trânsito em julgado desse agravo de instrumento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos pressupostos. No tocante à probabilidade do direito, não parece assistir razão ao recorrente quando alega cerceamento de defesa, porque o pedido de reconhecimento de inexistência de saldo a liquidar em favor da agravada foi analisado e rejeitado, ainda que de forma sucinta, na decisão de ID no 112688026, dos autos de origem. Ademais, como opôs embargos de declaração sustentando omissão quanto ao ponto, afastou qualquer possibilidade de se argumentar que houve supressão de instância, possibilitando o exame do tema no presente recurso e modificação da decisão ora agravada, de modo que, se alguma omissão existiu, poderá ser sanada no julgamento do mérito do presente recurso. Além disso, quanto à suposta inexistência de saldo a ser liquidado em favor da agravada, a pretensão do agravante parece obstada pela coisa julgada, pois foi condenado a indenizar a agravada em valor correspondente a 14.958,9691 cotas de commodities-ouro. Ademais, também parece existir o óbice da eficácia preclusiva da coisa julgada em relação à discussão acerca da existência ou não do saque de todo o investimento feito pela recorrida, ante o disposto no art. 508, do CPC. Por outro lado, em relação à multa, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, no tocante ao valor. A multa em virtude da oposição de embargos de declaração protelatórios tem por objetivo punir o abuso do direito de defesa, caracterizado pelo propósito de postergar a solução da causa, ou a litigância infundada, configurada pela interposição de recurso desprovido de total perspectiva de êxito e sem embasamento consistente em algumas das hipóteses do art. 1.022, do CPC. No caso, em juízo prelibatório, é possível vislumbrar o caráter protelatório dos embargos de declaração, pois o embargante pretendeu rediscutir questão aparentemente alcançada pela coisa julgada e pela eficácia preclusiva da coisa julgada e insistiu novamente na análise do tema mediante a oposição de embargos de declaração. Assim, em princípio, correta a fixação de multa pelo caráter aparentemente protelatório dos embargos de declaração. Todavia, parece assistir razão ao recorrente ao sustentar que a multa deve incidir sobre o valor da causa apontado pelo liquidante na petição inicial da liquidação sentença e não sobre o valor da causa fixado por decisão posterior. Ao optar por opor embargos de declaração, o embargante assume o risco de ter contra si imposta a multa, notadamente se não aponta de modo consistente quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022, do CPC. Todavia, ante os princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, para que se evite surpresas e para que a parte possa ter exata noção do risco que está assumindo no momento de recorrer, a multa deve incidir sobre o valor da causa até então vigente. Se o valor da causa for alterado por decisão judicial posterior à oposição do recurso, parece ofensivo aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação que a multa incida sobre esse novo valor. Assim, apenas no que diz respeito ao valor da multa fixada em virtude do caráter protelatório dos embargos de declaração é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado nas razões. Por outro lado, não se vislumbra o indispensável receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o feito ainda está em fase de liquidação e sequer houve a nomeação do perito que realizará o arbitramento do valor, estando ainda distante a fase em que se procederá a eventual constrição de valores. Ademais, cabe registrar que o juízo a quo já deu indicativos de que o critério utilizado pela liquidante para a apuração do quantum debeatur não está correto, que o montante devido mais se aproxima do que foi fixada na sentença do processo de conhecimento e que não acolherá o valor de 1.644.083.286,00 (um bilhão e seiscentos e quarenta e quatro milhões e oitenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais) apontado como devido pela recorrida. Assim, não se vislumbra, ao menos em horizonte próximo, risco de o agravante sofrer constrição de grande monta para o seu expressivo patrimônio. Ante o exposto, indefiro o suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 16:19:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator